Tribunal: TRF3
Processo: 5004047-91.2024.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
198/549)

5004047-91.2024.4.03.6103

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004047-91.2024.4.03.6103

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: ALEXANDRE JESUS DE FARIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO AUGUSTO NOVAES DA COSTA MIRA - SP269533-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. O agravante sustenta inconsistências no laudo pericial judicial, desconsideração de parecer técnico-médico particular e necessidade de análise das condições pessoais e sociais do segurado para reconhecimento da incapacidade laboral.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se existem elementos capazes de infirmar a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido de benefício por incapacidade, especialmente diante da prova pericial judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa.III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial judicial concluiu que o autor não apresenta incapacidade para o trabalho, após exame clínico direto e análise da documentação médica, inexistindo limitações funcionais objetivas que impeçam o exercício de atividade laborativa.

Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, inexistem nos autos elementos probatórios capazes de afastar as conclusões da perícia judicial produzida sob o contraditório.

Os documentos médicos particulares apresentados não infirmam o resultado da perícia judicial, pois consistem em relatórios sem contemporaneidade com o requerimento administrativo e baseados em queixas subjetivas, sem exames objetivos ou comprovação funcional da alegada incapacidade.

O diagnóstico de hidrocefalia, por si só, não implica incapacidade laborativa, conforme esclarecido pelo perito judicial em resposta a quesitos complementares, que reafirmou a aptidão do segurado para o trabalho.

As condições pessoais, sociais e econômicas do segurado devem ser analisadas em conjunto com o quadro clínico, mas não substituem a necessária comprovação técnica da incapacidade laborativa para fins de concessão dos benefícios previstos nos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige comprovação técnica da incapacidade laborativa mediante prova pericial idônea. 2. Documentos médicos particulares que não apresentam elementos clínicos objetivos ou contemporaneidade com o requerimento administrativo não afastam as conclusões da perícia judicial produzida sob o contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 479, 932 e 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004047-91.2024.4.03.6103

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: ALEXANDRE JESUS DE FARIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO AUGUSTO NOVAES DA COSTA MIRA - SP269533-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Alexandre Jesus de Faria, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou provimento a seu recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença que julgou improcedente o pedido de conceder o benefício previdenciário por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente.

Sustenta o agravante, em síntese, a existência de inconsistências e superficialidade no laudo pericial judicial, bem como a indevida desconsideração do parecer técnico-médico particular juntado aos autos. Aduz, ainda, a necessidade de análise das condições pessoais e sociais, afirmando o preenchimento dos requisitos legais à concessão do benefício .Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo órgão colegiado, com a reforma da sentença e concessão do benefício.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a parte autora contra decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, que julgou improcedente seu recurso de apelação.

O agravo interno não merece acolhimento. As razões ventiladas no recurso não têm a aptidão de infirmar a decisão recorrida, que está devidamente fundamentada na prova produzida nos autos, além do que prolatada em conformidade com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Confira-se, a respeito, os fundamentos da decisão agravada:

Verifica-se, dessa forma, que o perito-médico analisou as enfermidades alegadas por meio de exames clínicos realizados diretamente, bem como pela avaliação da documentação médica, sendo conclusivo a respeito de que a parte autora apresenta quadro clínico que não a incapacita para o trabalho ou para suas atividades habituais.

É sabido que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, conforme o artigo 479, do CPC, devendo considerar o conjunto de provas para formar sua convicção. No entanto, não foram apresentados nos autos elementos capazes de contradizer o exame realizado pelo perito, razão pela qual se deve valorizar a conclusão da prova técnica sobre a inexistência da incapacidade.

O perito foi claro ao afirmar que não há limitações funcionais objetivas e que o exame físico evidenciou aumento voluntário de sintomas, sem substrato médico que o justificasse.

Além disso, a resposta aos quesitos complementares (ID 341141702) reforça a conclusão pericial, esclarecendo que o diagnóstico de hidrocefalia, por si só, não implica em déficit cognitivo ou incapacidade. Assim, o perito ratificou integralmente o laudo, afirmando que o segurado encontra-se apto para trabalhar.

Os documentos particulares acostados pela parte autora não infirmam a prova técnica judicial. Observa-se que os relatórios médicos datam de 2024, sem contemporaneidade com o requerimento administrativo de 2018 (ID 341141687 e 341141688). Ademais, o documento médico juntado em sede recursal (ID 341141711) limita-se a reproduzir queixas subjetivas do segurado, sem apresentar exames objetivos ou comprovação funcional da alegada limitação.

Vale observar, que o perito analisou todos os relatórios e exames médicos do autor, e que no caso em questão a doença apresentadas não apresenta déficits motores ou sintomas incapacitantes.

Ademais, não é possível presumir incapacidade apenas pelo histórico da moléstia, dado que as doenças que acometem o autor, embora sejam de controle contínuo, não implica automaticamente em redução da capacidade laborativa, devendo haver demonstração clínica e funcional da repercussão da patologia.

Como se observa, a decisão agravada enfrentou expressamente a valoração da prova pericial, a análise da atividade profissional exercida e condições sociais.

A mera discordância da parte quanto às conclusões do laudo não autoriza sua desconsideração. A prova técnica foi produzida por profissional habilitado, com fundamentação suficiente e respostas aos quesitos formulados, inexistindo contradições ou omissões relevantes.

Observa-se que foram considerados o exame clínico realizado pelo perito judicial, a avaliação das patologias alegadas e as respostas aos quesitos complementares, que reafirmaram a inexistência de limitações funcionais objetivas. À luz desses elementos, a conclusão extraída da decisão é de que o autor se encontra apto ao exercício de atividade laborativa, inexistindo incapacidade que justifique a concessão de benefício previdenciário.

Não se identificam elementos que justifiquem a alteração do entendimento.

Sustenta, ainda, a parte agravante que a decisão agravada teria desconsiderado indevidamente o parecer técnico-médico particular juntado aos autos, o qual apontaria incapacidade total e permanente para o trabalho.

A análise desenvolvida na decisão agravada partiu da premissa de que os documentos médicos particulares devem ser avaliados em conjunto com a prova pericial judicial. Para tanto, foram considerados os relatórios médicos apresentados, inclusive o parecer técnico particular juntado em sede recursal, observando-se que tais documentos não apresentavam elementos clínicos objetivos capazes de infirmar as conclusões da perícia judicial.

Com efeito, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório goza de maior força probatória, sobretudo quando ausentes elementos objetivos capazes de infirmá-la, como ocorre na hipótese dos autos.

É certo que, em demandas previdenciárias, as condições pessoais, sociais e econômicas do segurado devem ser examinadas em conjunto com o quadro clínico. Todavia, tais circunstâncias não substituem a imprescindível comprovação técnica da incapacidade laborativa, requisito essencial para a concessão dos benefícios previstos nos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91.

Finalmente, quanto ao eventual prequestionamento suscitado, assinala-se não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. O agravante sustenta inconsistências no laudo pericial judicial, desconsideração de parecer técnico-médico particular e necessidade de análise das condições pessoais e sociais do segurado para reconhecimento da incapacidade laboral.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se existem elementos capazes de infirmar a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido de benefício por incapacidade, especialmente diante da prova pericial judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa.III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial judicial concluiu que o autor não apresenta incapacidade para o trabalho, após exame clínico direto e análise da documentação médica, inexistindo limitações funcionais objetivas que impeçam o exercício de atividade laborativa.

Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, inexistem nos autos elementos probatórios capazes de afastar as conclusões da perícia judicial produzida sob o contraditório.

Os documentos médicos particulares apresentados não infirmam o resultado da perícia judicial, pois consistem em relatórios sem contemporaneidade com o requerimento administrativo e baseados em queixas subjetivas, sem exames objetivos ou comprovação funcional da alegada incapacidade.

O diagnóstico de hidrocefalia, por si só, não implica incapacidade laborativa, conforme esclarecido pelo perito judicial em resposta a quesitos complementares, que reafirmou a aptidão do segurado para o trabalho.

As condições pessoais, sociais e econômicas do segurado devem ser analisadas em conjunto com o quadro clínico, mas não substituem a necessária comprovação técnica da incapacidade laborativa para fins de concessão dos benefícios previstos nos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige comprovação técnica da incapacidade laborativa mediante prova pericial idônea. 2. Documentos médicos particulares que não apresentam elementos clínicos objetivos ou contemporaneidade com o requerimento administrativo não afastam as conclusões da perícia judicial produzida sob o contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 479, 932 e 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão